Tribunal: TJES
Processo: 0014027-40.2016.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014027-40.2016.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WANDERSON BARROS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014027-40.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WANDERSON BARROS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E III, DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Wanderson Barros da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos I e III, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios de autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza exigida para uma condenação.

A materialidade do delito está comprovada pelo Relatório de Investigação, Boletim Unificado e Laudos de Exame Cadavérico.

Os indícios de autoria decorrem das declarações de testemunhas e do depoimento de policial civil, que apontam o recorrente como autor do crime, motivado por vingança. O próprio réu confirmou ter efetuado disparos contra a vítima.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a decisão de pronúncia deve ser mantida, prevalecendo nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

O juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, conforme garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza sobre a responsabilidade do réu.

Eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade nesta fase processual, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

O mérito da acusação cabe ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I e III; Código de Processo Penal, art. 413; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 28/06/2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Rel. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014027-40.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WANDERSON BARROS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

WANDERSON BARROS DA SILVA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e III, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, também pela negativa de provimento ao recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

"A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)".

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Relatório de Investigação de Tentativa de Homicídio, B.U., Laudos de Exame Cadavérico.

No que tange ao indícios de autoria, têm-se as declarações prestadas pelas testemunhas Christina Célia dos Santos e André Jaretta (Policial Civil), respectivamente:

“
(...) que ficou sabendo dos fatos; que o rapaz que faleceu as coisas dele estavam na minha residência pois ele tinha sido despejado de uma residência; que quando fiquei sabendo na manhã que ele faleceu, procurei o DPJ, porque os pertences do rapaz estava tudo na minha casa; que que moro no nova esperança; que conheci o “Nenzão”; que não sabe dizer se ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que chamam o WANDERSON de “Nenzão”; que quando cheguei no local as pessoas estavam falando que tinha sido por vingança; que as pessoas estavam falando eu ele tinha matado o primo dele e ai tinha sido vingança; que ai eu cheguei perto e falei: “as coisas desse rapaz estão na minha casa”; que ai eu procurei o rapaz que estava com ele na minha casa o “JC” e ai ele mandou eu procurar o DPJ para entregar as coisas; que não sei o nome do “JC”; que quando eu cheguei já tinha o comentário da vingança e que tinha sido o “Nenzão” que tinha feito isso; que não sei o que ele faz da vida; que muita gente fala que ele (WANDERSON) é perigoso, temido; que tinha menos de um dia que o primo dele (WANDERSON) tinha sido assassinado(...)”.

“
(...) que na época dos fatos o “Nenzão” já era investigado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no bairro Nova Esperança; que quando o primo dele, o familiar dele foi morto, nós da então DCCV de Linhares já ficamos temerosos e imaginamos que o “Nenzão” o WANDERSON, poderia se preparar para uma vingança e de fato não demorou ocorrer; que logo após o enterro do familiar dele, ele se deparou com um dos autores e então imediatamente já iniciou o ato executório, como uma ação de vingança pelo crime que a vítima desses autos teria praticado contra o seu familiar; que posteriormente o “Nenzão” chegou a confessar esse crime; que foi filmado ele confessando o ato e explicando as razões pela qual tinha praticado o crime; que no início das investigações desse homicídio nós acreditamos que o WANDERSON tinha agido sozinho, mas conforme a interceptação avançou nos conseguimos colocar o RAFAEL na cena do crime, até mesmo porque restou claro nas investigações que nesse homicídio foi usado mais de uma arma de fogo, inclusive de calibres diferentes; que é uma circunstância que deixa bem evidente o envolvimento de mais de um autor; que esse caso em especifico foi uma vingança em virtude do assassinato anterior do familiar do “Nenzão”; que como “Nenzão” era a principal liderança da localidade, foi uma forma dele demonstrar o poder que ele exercia naquela região e dar um recado para população local de qual seria o resultado de quem se aventurasse mexer com sua família; que eu quem presidi o interrogatório em vídeo; que foi livre de constrangimento; que o “Nenzão” teve muita tranquilidade em confessar e inclusive consciência tranquila no sentido de que estava vingando um familiar dele.

Cabe ainda ressaltar que o recorrente confirmou que efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).”

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)